Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do falecimento do filho recém-nascido dos autores, decorrente de virtude de falha na prestação de serviços de saúde pública. A ação fundamenta-se na alegação de que a negligência no atendimento durante o parto e o diagnóstico tardio de Síndrome de HELLP resultaram na morte da criança e complicações para a genitora, que precisou de internação em UTI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial; (ii) verificar se, no caso concreto, estaria evidenciado o nexo de causalidade entre os serviços prestados na rede pública de saúde do Distrito Federal e os danos morais alegados pelos autores; e (iii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos morais experimentos pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
3.2. O indeferimento do pedido de esclarecimentos, não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando o perito judicial se manifestou sobre os quesitos formulados pelas partes, indicando expressamente os fundamentos nos quais se baseou para a elaboração do laudo pericial.
4. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
4.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, segundo a qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que, por conduta comissiva ou omissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa na ação ou omissão.
5. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que houve falha no atendimento prestado na rede pública de saúde do Distrito Federal, quanto ao manejo clínico e diagnóstico tardio de uma emergência obstétrica (Síndrome de HELLP), contribuindo para o óbito fetal e complicações à saúde da paciente, tem-se por configurada a responsabilidade civil do Distrito Federal pela reparação dos danos decorrentes da conduta ilícita que lhe foi imputado.
6. O óbito do filho recém-nascido dos autores e o agravamento do quadro clínico da parturiente, em virtude de falha na prestação dos serviços públicos de saúde, revelam circunstâncias aptas a ensejarem abalo psicológico de grande intensidade, caracterizado danos morais passíveis de indenização.
7. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento do pedido de esclarecimentos do laudo pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando devidamente fundamentadas, pelo perito judicial, as respostas aos quesitos formulados pelas partes litigantes.
2. A responsabilidade do Estado por falhas na prestação de serviços de saúde é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão ou falha no atendimento prestado e o dano experimentado.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução, quando o montante arbitrado a este título se mostrar desproporcional em relação a extensão do abalo sofrido, às condições pessoais das partes envolvidas e à gravidade da conduta imputada ao ofensor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 37, §6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020; TJDFT, APC no 0713091-27.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, julgado em 28/11/2023; TJDFT, APC no 0707588-93.2020.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, julgado em 17/10/2023.